Tribunal: TJSP
Processo: 1002940-30.2020.8.26.0127
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Claudio Hamilton
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITOS - DANO MORAL - Prestação de serviços educacionais - Parcial procedência - Inexistência de relação jurídica entre as partes, sendo insubsistente os apontamentos restritivos ao crédito - Dano moral, não caracterizado - Embora indevidas as cobrança, sem negativação do nome da parte, não acarreta situação violadora do nome ou imagem - Sentença mantida -

Ementa:
DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITOS - DANO MORAL - Prestação de serviços educacionais - Parcial procedência - Inexistência de relação jurídica entre as partes, sendo insubsistente os apontamentos restritivos ao crédito - Dano moral, não caracterizado - Embora indevidas as cobrança, sem negativação do nome da parte, não acarreta situação violadora do nome ou imagem - Sentença mantida - Honorários advocatícios - Remuneração adequada ao trabalho dos advogados - Sucumbência recíproca - Honorários recursais, nos termos do art. 85, § 11 do CPC, observada a gratuidade - Recurso desprovido, nos termos do acórdão.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000965281
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002940-30.2020.8.26.0127, da Comarca de Carapicuíba, em que é apelante
MARCIA ELOISA CALDAS DE ALMEIDA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado
CENTRO EDUCACIONAL NOSSA CIDADE LTDA (FACULDADE ESTÁCIO).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 25a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores HUGO CREPALDI
(Presidente sem voto), CARMEN LUCIA DA SILVA E ALMEIDA SAMPAIO.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
CLAUDIO HAMILTON
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002940-30.2020.8.26.0127 -Voto no 23.668
2
Apelação Cível no 1002940-30.2020.8.26.0127
Comarca: Carapicuíba
Apelante: Marcia Eloisa Caldas de Almeida (Justiça Gratuita)
Apelado: Centro Educacional Nossa Cidade Ltda (Faculdade Estácio)
Juíza: Leila França Carvalho Mussa
VOTO 23.668
DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITOS
- DANO MORAL - Prestação de serviços educacionais -
Parcial procedência - Inexistência de relação jurídica entre
as partes, sendo insubsistente os apontamentos restritivos ao
crédito - Dano moral, não caracterizado - Embora indevidas
as cobrança, sem negativação do nome da parte, não
acarreta situação violadora do nome ou imagem - Sentença
mantida - Honorários advocatícios - Remuneração adequada
ao trabalho dos advogados - Sucumbência recíproca -
Honorários recursais, nos termos do art. 85, § 11 do CPC,
observada a gratuidade - Recurso desprovido, nos termos do
acórdão.
Trata-se de ação declaratória de inexigibilidade de débitos
cumulada com indenização por danos morais com pedido de tutela
provisória ajuizada por MARCIA ELOISA CALDAS DE ALMEIDA em face
de CENTRO EDUCACIONAL NOSSA CIDADE LTDA (FACULDADE
ESTÁCIO), julgada parcialmente procedente para declarar a inexistência
e inexigibilidade dos débitos descritos na inicial, e demonstrados na
documentação trazida aos autos, confirmando o pedido de tutela
provisória, e afastar o pedido de indenização por danos morais.
Em razão da sucumbência recíproca, cada parte arcará com 50%
das custas e despesas processuais totais, recaindo sobre cada uma das
partes o ônus sucumbencial destinado ao patrono da parte adversa em
montante fixado, por equidade, nos termos do artigo 85, §§ 2o e 8o, do
CPC, no valor de R$ 1.000,00.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002940-30.2020.8.26.0127 -Voto no 23.668
3
Inconformada, apela a parte autora pleiteando a parcial reforma
do julgado para condenar a ré ao pagamento indenizatório por danos
morais no valor de R$ 20.000,00, bem como requer a majoração dos
honorários de sucumbência em favor do patrono da apelante, por
equidade, em valor não inferior a R$ 2.000,00, inclusive honorários
recursais.
Sustenta a apelante que recebeu e-mails e notas fiscais, com
cobranças da apelada, no valor de R$ 928,46 e R$ 464,23, porém
desconhece completamente os débitos.
Alega que o dever indenizatório consiste na incontroversa
conduta ilícita, com descaso e negligência com a apelante como
consumidora, diante da cobrança indevida.
Além do mais, argui que a condenação indenizatória possui a
função inibitória, no sentido de dissuadir a apelada de reincidir em tal
prática abusiva.
Vieram contrarrazões.
É o relatório.
Narra a inicial que a autora passou a ser cobrada pela parte ré
por valores que entende serem indevidos. Esclareceu que prestou
vestibular junto à instituição demandada, mas que, após, não efetuou
matrícula, nem, tampouco, assinou contrato, ou, sequer, demonstrou
interesse na contratação dos serviços de ensino do centro educacional.
Daí a razão do pleito para seja reconhecida a inexistência do
débito e o recebimento de indenização por danos morais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002940-30.2020.8.26.0127 -Voto no 23.668
4
Citado o réu, ofertou contestação sustentando a exigibilidade do
débito em questão, decorrente da adesão, pela autora, dos serviços de
ensino prestados pela ré. Alertou para a intenção de matrícula
manifestada pela parte, com realização do pagamento da primeira
mensalidade, e consequente adesão. Apontou, outrossim, inexistir taxa
de vestibular, e que o boleto pago pela parte autora é expresso ao
informar tratar-se já de mensalidade/matrícula. Registrou que, mesmo
após orientada a solicitar o cancelamento via requerimento no sítio
eletrônico da demandada, a parte demandante manteve em aberto o seu
cadastro e matrícula, assumindo, portanto, com as cobranças geradas.
Não obstante a tudo isto, esclareceu inexistir negativação do nome da
parte autora. Assim, diante do exposto, buscou a parte a improcedência
dos pedidos autorais.
A ação foi julgada parcialmente procedente.
A celeuma recursal diz respeito ao alegado dano moral sofrido.
É incontroverso a inexigibilidade dos débitos em questão, diante
da inexistência de relação jurídica entre as partes, sendo insubsistente os
apontamentos restritivos ao crédito.
No entanto, não obstante as insurgências recursais, o julgado
deve ser mantido, pois o autor não demonstrou que houve negativação
em seu nome perante os órgãos de proteção ao crédito, ônus que lhe
incumbia.
E, a simples cobrança, via e-mail não é o bastante a comprovar o
alegado dano moral sofrido, pois, como se sabe, aborrecimentos fogem à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002940-30.2020.8.26.0127 -Voto no 23.668
5
figura do dano moral.
Assim ensina José Osório de Azevedo Júnior, em sua obra:
“Dano Moral e sua Avaliação” (Revista dos Advogados no 49, dez/96,
AASP, pág. 11):
“Convém lembrar que não é qualquer dano moral que é
indenizável. Os aborrecimentos, percalços, pequenas ofensas, não geram
o dever de indenizar”.
No mesmo sentido Sérgio Cavalieri Filho, in “Programa de
Responsabilidade Civil (Ed. Malheiros, 2004, pág. 98):
“Só deve ser reputado como dano moral a dor, vexame,
sofrimento ou humilhação que, fugindo à normalidade, interfira
intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe
aflições, angústia e desequilíbrio em seu bem-estar. Mero dissabor,
aborrecimentos, mágoa, irritação ou sensibilidade exarcebada estão fora
da óbita do dano moral (...). Se assim não se entender, acabaremos por
banalizar o dano moral, ensejando ações judiciais em busca de
indenizações pelos mais triviais aborrecimentos”.
Portanto, fica mantido o julgado, inclusive em relação à
sucumbência recíproca, já que a parte autora decaiu de parte do pedido,
e observado o zelo e o trabalho dos advogados realizados, bem como a
complexidade da causa e o tempo de duração da demanda.
Fica majorado apenas os honorários advocatícios fixados na
sentença para R$ 1.500,00 a cargo da apelante, nos termos do art. 85, §

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002940-30.2020.8.26.0127 -Voto no 23.668
6
11 do CPC, observada a concessão dos benefícios da assistência
judiciária gratuita em seu favor.
Pelo exposto, é negado provimento aos recursos, nos termos do
acórdão.
CLÁUDIO HAMILTON
Relator